Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE LOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A QUITAÇÃO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUÍZO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e violação ao princípio da dialeticidade. Desse modo, não comporta conhecimento o recurso que meramente repete as razões postas no agravo de instrumento. Agravo interno não conhecido
2. Havendo controvérsia quanto à quitação do débito exequendo, a suspensão das penhoras sobre locatícios da empresa devedora, os quais visam à satisfação de crédito perseguido há mais de 15 (quinze) anos, representa risco ao resultado útil do cumprimento de sentença, sobretudo quando a continuidade dos depósitos não tem aptidão de lhe gerar maiores prejuízos, pois, caso demonstrada a quitação, poderá levantar as quantias depositadas em juízo.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.